Tribunal: TJDFT
Processo: 0705377-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES REJEITADAS. CIVIL, PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. RECONHECIMENTO DE CULPA CONCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÕES HÍBRIDAS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. CRITÉRIO DA EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se extrai das razões recursais os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, pois relacionados aos fundamentos dela. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Afasta-se o argumento a respeito da impossibilidade de se conhecer de documento juntado apenas em sede recursal, por não se relacionar a fato novo ou a motivo de força maior que tenha impedido a parte de apresentá-lo anteriormente, tendo em vista que o teor do documento impugnado, na realidade, consiste em informações que já integraram a contestação da instituição bancária requerida.
3. Na apuração da responsabilidade dos bancos em face de fraude de terceiros, apenas as particularidades do caso concreto podem determinar o grau de participação de cada um dos interessados.
4. Inviável, na espécie, afastar a responsabilidade total da instituição bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente na provocação dos danos experimentados pela consumidora, uma vez que falhou na prestação de seus serviços ao autorizar transações que destoavam do perfil e histórico bancário habitual da cliente. Por outro lado, há nítida parcela de culpa da parte autora, pois também contribuiu para o êxito da fraude na medida em que não teve a cautela e cuidado do homem médio ao seguir todas as instruções do falsário sem confirmar a veracidade da solicitação junto à agência bancária, especialmente quando a população tem sido avisada contínua e frequentemente sobre estratégias de golpe por meio da solicitação de instalação de aplicativos.
5. Reconhecida a culpa concorrente entre as partes e declarada a nulidade do contrato de empréstimo, a devolução dos valores descontados indevidamente da conta da parte autora deve-se dar de forma simples e sem condenação em danos morais, tendo em vista a demonstração de que o banco também foi vítima da mesma fraude.
6. Em se tratando de ação anulatória cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais, consistindo, assim, em causa de obrigações híbridas, revela-se inquestionável a inviabilidade de mensurar o proveito econômico da parte autora em relação ao pedido de anulação de contrato de empréstimo, uma vez que o proveito econômico alegado não corresponde ao valor da causa, tampouco ao prejuízo econômico efetivamente suportado, revelando-se, na verdade, inestimável, no caso concreto, o proveito econômico, o que autoriza a fixação de honorários conforme o critério da equidade, previsto no § 8o do artigo 85 do CPC/2015.
7. O Tema 1.076 do STJ admite a fixação dos honorários advocatícios por equidade nas ações em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido na demanda for inestimável ou irrisório.
8. Recurso da Autora não provido. Recurso do Réu parcialmente provido para reconhecer a culpa concorrente entre os litigantes, afastar o dano moral e determinar a devolução, na forma simples, dos valores descontados da conta da Autora em razão de empréstimo fraudulento, considerando o rateio dos prejuízos em 30% (trinta por cento) para a Autora e 70% (setenta por cento) para o Réu em vista da concorrência de culpas.